Tribunal: CARF
Processo: 16306.000161/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. CSLL. ESTIMATIVA DECLARADA EM COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Descabe a glosa de estimativa quitada via compensação pelo simples fato de a compensação não ter sido homologada de maneira tácita.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o cômputo de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de homologação.
​​COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 177.
​Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. Aplicação da Súmula 177 do CARF.​​​

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000161/2008-64
ACÓRDÃO
1002-004.095 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BROOKLYN EMPREENDIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. CSLL. ESTIMATIVA DECLARADA EM
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Descabe a glosa de estimativa quitada via compensação pelo simples fato
de a compensação não ter sido homologada de maneira tácita.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o
cômputo de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto,
ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação.
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação. Aplicação da Súmula
177 do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.095 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000161/2008-64
2
Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
empresa contribuinte.
O presente processo, na origem, versa sobre a análise de Direito Creditório
relacionado ao PER/DCOMP no 14222.76863.301203.1.3.032641 (fls. 2 a 6), onde a Recorrente
indica crédito no valor de R$ 726.336,56, referente a Saldo Negativo de CSLL do mês de novembro
de 2003.
O Despacho Decisório de fls. 21/26, afirma que o Saldo Negativo foi formado a
partir de estimativa do mês de outubro de 2002, que havia sido compensada com saldos negativos
de CSLL dos anos calendário 1999 e 2000, e que tais compensações não foram convalidadas pela
Receita Federal, conforme despacho do processo no 13804.009127/2002-51, e, por este motivo,
não foi comprovada a existência de saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2002. Assim, a
compensação não foi homologada.
A contribuinte tomou ciência da decisão, via correio, em 17/12/2008 (fl. 28), e em
13/01/2009 (fls. 29/33) apresentou Manifestação de Inconformidade, através da qual alega que o
despacho decisório usa como principal argumento a não homologação de créditos no processo no
13804.009127/200251, traz considerações acerca do crédito do respectivo processo e pleiteia pela
homologação do crédito dos presentes autos.
A 7a Turma da DRJ/SP1 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
conforme Acórdão 1637.811 (fls. 104/108), conforme ementa a seguir transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO COMPOSTO POR ESTIMATIVA CUJA COMPENSAÇÃO NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.095 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000161/2008-64
3
A não homologação da compensação da estimativa retira a liquidez e certeza do
saldo negativo em que tal estimativa foi utilizada, requisitos sem os quais o direito
creditório não pode ser utilizado na compensação, a teor do artigo 170 do CTN.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, em 13/05/2013 (fls. 110) e,
inconformada com a decisão prolatada, em 12/06/2013, apresentou Recurso Voluntário (fls.
112/116), nos seguintes termos:
 Afirma que as decisões proferidas nestes autos até o momento, basearam-
se na premissa de que o crédito originário da empresa Recorrente, utilizado
no presente processo, foi discutido nos autos do Processo Administrativo n°
13804.009127/2002-51, e que naqueles autos o crédito da Recorrente não
foi reconhecido;
 Assevera que o Processo Administrativo relacionado à compensação
(13804.009127/2002-51) ainda se encontra pendente de julgamento no
CARF. Traz considerações acerca do referido processo;
 Pleiteia pelo reconhecimento do direito creditório e a homologação da
compensação.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Para a análise do Recurso Voluntário interposto, necessário, inicialmente, verificar o
que ainda está em litígio, a partir do que foi decidido pela DRJ.
A decisão de piso julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade sob os
seguintes fundamentos:
1. Não é possível reapreciar aqui a compensação objeto do processo no
13804.009127/2002-51. Uma vez negada a compensação, cabe ao
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.095 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000161/2008-64
4
contribuinte tão somente apresentar os recursos cabíveis no âmbito daquele
mesmo processo.
2. Não pode compor o saldo negativo do ano-calendário de 2002 (objeto
destes autos) a estimativa de outubro do mesmo ano, cuja compensação
não foi homologada naquele outro processo.
Dessa forma, o direito creditório não foi homologado em face da exclusão da
estimativa compensada e, à época, não homologada naquele processo (atualmente homologada
por decisão do CARF).
A esse respeito, a Administração Tributária, através do Parecer Normativo
COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018, firmou entendimento no sentido de que, na
hipótese de não homologação de Declaração de Compensação (DCOMP) relacionada a débito de
estimativa mensal, ou o fato de tal compensação encontrar-se em discussão administrativa ainda
não julgada definitivamente, não macula o crédito relacionado ao respectivo Saldo Negativo
apurado ao final do período-base. Vejamos excerto a seguir transcrito:

10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a
retratada em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que
ocorre o fato jurídico tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp, extinto
está o débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a
estimativa pode ser deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor saldo
negativo. Eventual não homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de
cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a compensação
antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade,
tornando-se definitivo em 31 de dezembro, não há formação do crédito tributário
nem, como corolário lógico, a sua extinção. Afinal, como ainda não se configurou
o fato jurídico tributário nem a conversão das estimativas em tributo, não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. Deve-se, portanto,
proceder de acordo com o disposto nos arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e
este está pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco
importa o que vai ocorrer depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano
ocorrem três situações jurídicas concomitantes: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31 de dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.095 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000161/2008-64
5
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada
antes do dia 31 de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e não
incluir a estimativa na apuração do tributo e, portanto, não a considerou no
tributo devido ou na composição do saldo negativo, o valor a ela correspondente
deixa de ser devido. Logo, a manifestação de inconformidade se delimita ao
direito creditório não homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido. E se as estimativas compuserem o
saldo negativo do IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL, estes tornam-se
direito creditório a ser reconhecido caso o tributo devido, após o ajuste, seja
inferior às estimativas compensadas.

Como visto, a compensação de estimativa caracteriza-se como confissão de dívida
e, caso não seja provido o apelo em que se discute a compensação, o contribuinte será intimado
para efetuar o pagamento do valor confessado. Se não fizer o pagamento espontaneamente, irá se
submeter à execução fiscal por parte da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), uma vez
que, no caso de confissão de dívida, não é necessário a instauração de processo administrativo de
cobrança. Assim, a glosa daquelas estimativas do saldo negativo implicaria em cobrança em
duplicidade.
Nesse contexto, para evitar a duplicidade de cobrança, é assegurado à Recorrente o
direito ao cômputo de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo
de IRPJ/CSLL, ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação, uma vez que este não é motivo para que seja negada a sua utilização no saldo
negativo do período.
Assim, não restam dúvidas de que os valores das estimativas, declaradas e
confessadas via pedido de compensação, estão aptos a compor o saldo negativo. E o processo
administrativo em que se discute as compensações das estimativas em nada influenciará na
composição do respectivo saldo negativo.
Tal matéria encontra-se hoje sumulada no âmbito do CARF, conforme se constata
do teor da Súmula CARF no 177:

Súmula CARF no 177 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.095 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000161/2008-64
6
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302- 003.890.

Portanto, cabe o provimento do Recurso Voluntário, nos termos da Súmula n. 177
do CARF, homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido e disponível.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO para reconhecer o direito creditório do contribuinte e homologar a compensação
pleiteada.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 132
DF CARF MF
Original